Tribunal: TJPA
Processo: 0801166-86.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801166-86.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL POR DÉBITO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a concessão de mandado de segurança à empresa Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., determinando o restabelecimento de sua inscrição estadual como ativa, que havia sido modificada em decorrência de débito fiscal.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em saber se a alteração da situação cadastral da empresa agravada para "ativo não regular", em razão da existência de débitos fiscais, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a imposição de restrições cadastrais como forma coercitiva de cobrança de tributos, caracterizando tais medidas como sanção política.

4. A alteração cadastral da agravada para "ativo não regular" impõe a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS, o que gera gravame financeiro indevido e dificulta o exercício da atividade econômica.

5. O Fisco possui meios próprios para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, não sendo lícito o uso de restrições cadastrais para compelir o pagamento do débito.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É ilegítima a alteração de situação cadastral para 'ativo não regular' e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS em razão de débito fiscal, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recuso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatorze a vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos do mandado de segurança, proc. nº
0801166-86.2019.8.14.0039, que tramitou perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas,
impetrado por
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL POR DÉBITO FISCAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA EM SANÇÃO POLÍTICA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor da empresa Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., determinando o restabelecimento de sua inscrição estadual para ativo regular, que havia sido modificada em decorrência de débito fiscal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a modificação da situação cadastral para ativo não regular da apelada, em razão de débito fiscal, configuraria sanção política, vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente no que concerne ao recolhimento antecipado de ICMS imposto à empresa.

III. Razões de decidir.

3. A modificação da situação estadual e a imposição de recolhimento antecipado do ICMS como condição para a realização de operações comerciais configuram sanção política, uma vez que constrangem a apelada a quitar débitos fiscais por meio de restrições ao exercício de sua atividade econômica.

4. A jurisprudência consolidada do STF veda a adoção de medidas indiretas de coerção para cobrança de tributos, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa e à vedação de sanções políticas.

5. O Estado deve buscar a cobrança de débitos tributários pelos meios próprios, como a execução fiscal, não sendo legítimo o uso de restrições cadastrais para esse fim.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É descabida a imposição de modificação de inscrição estadual e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS em razão de débito fiscal, por configurar sanção política, vedada pela Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170;

Jurisprudência: STF, ARE 936702 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15.03.2016.

Em suas razões (id. 24929665, págs. 1/20), após discorrer sobre o agravo interno e historiar os fatos, defende o agravante que o enquadramento da agravada na condição de ativo não regular não viola o princípio da legalidade, frisando que tal circunstância ocorre em razão da existência de débitos em aberto, dada a previsão das Instruções Normativas nºs 13/2005 e 06/14, ambas da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefa).

Afirma que a cobrança antecipada de tributos em razão da modificação cadastral não compromete a atividade econômica da recorrida, considerando-se que o contribuinte, nessa situação, permanece apto a praticar todos os atos de comércio.

Defende que a sistemática da alteração cadastral do contribuinte tem por finalidade evitar a evasão fiscal e enseja um tratamento desigual em relação as outras empresas que cumprem com suas obrigações fiscais regularmente.

Menciona que não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos créditos tributários devidos pela agravada, destacando que tal hipótese somente ocorre com o pagamento integral do débito.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a improcedência total da pretensão da recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 25535355, págs. 1/6), a agravada defende que a alteração cadastral em razão de débitos tributários importa em sanção política, isso porque a antecipação do recolhimento de tributos quando a empresa se encontra nessa condição importa em dispêndio financeiro antes mesmo da concretização das transferências das mercadorias.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente em mandado de segurança impetrado por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., confirmando-se a segurança em favor da recorrida quanto ao reestabelecimento de sua inscrição cadastral regular na base de dados da Secretaria de Fazenda.

Pois bem, o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito a controvérsia meritória debatida, extrai-se que foi assegurado em favor da agravada o reestabelecimento de inscrição cadastral regular junto à base de dados do Fisco Estadual, mesmo havendo débito tributário inscrito. Isso porque a alteração de sua condição nos moldes efetuados pelo agravante importa em sanção política, uma vez que há imposição de gravame financeiro com a antecipação do recolhimento do ICMS antes da ocorrência do fato gerador, dificultando-se, com isso, a atividade econômica da empresa.

Reproduzo trechos do julgado que apreciara a apelação interposto:

Com a impetração do “writ”, postulou Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda. compelir o Diretor de Arrecadação e Informação Fazendária, autoridade impetrada, a proceder ao restabelecimento de sua inscrição estadual, obstando-o em realizar nova suspensão tendo por base o Auto de Infração Fiscal nº 082018510003919-0.

(...)

Sobre a controvérsia meritória sob análise, é de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo. N

esse contexto, qualquer que seja a restrição que importe no cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita se mostra em desconformidade com a Constituição da República, porquanto contraria o seu artigo 170, in verbis:

(...)

Não é de se olvidar que o Fisco deve buscar o Judiciário visando â cobrança, via executivo fiscal, do que lhe é devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que importem em inviabilização da atividade econômica, como é o relativo à suspensão de inscrição cadastral em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória. Cito, nesse ponto, o ARE 936702, STF, de relatoria do Min. Marco Aurélio, integrante da Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, assim ementado:

(...)

No caso vertente, observa-se que a recorrida foi autuada pelo Fisco por ter entregue fora do prazo e, após o último dia do mês subsequente à data prevista na legislação tributária, a Declaração de Informações Econômico Fiscais, ensejando, com isso, a formalização do débito no importe de R$167.732,95 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme se afere do Auto de Infração Fiscal nº 082019510000068-2, constante no id. 20935859, págs. 01/02.

Nesse cenário, destaca-se que a alteração cadastral da apelante de ativo regular para ativo não regular impõe em desfavor dela gravame financeiro. Isto porque tal condição impõe ao contribuinte o recolhimento antecipado do ICMS em operações no território paraense, conforme disciplina o artigo 108, VII, “e” do Decreto Estadual regulamentador da matéria, “verbis”:

(...)

Como se vê, a condição da apelada na qualidade de ativo não regular em decorrência de débito fiscal impõe a necessidade de recolhimento antecipado do imposto em suas operações, gerando gravame financeiro e dificulta a atividade econômica por si desenvolvida. Tal circunstância se caracteriza como sanção política, uma vez que funciona como meio indireto coercitivo de pagamento de tributo à mingua dos instrumentos legais disponíveis ao Fisco.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/04/2025